Tribunal: TJMT
Processo: 1002194-11.2020.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002194-11.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SABRINA DE CAMPOS DO PRADO - CPF: 074.161.511-80 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), HELENA PEDRINA PERON DO PRADO - CPF: 604.305.081-15 (APELADO), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (APELADO), JOSE DO PRADO - CPF: 128.291.379-49 (APELADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DO PRADO (APELADO), HELENA PEDRINA PERON DO PRADO - CPF: 604.305.081-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – VISTORIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO DEFERIDA E POSTERIORMENTE HOMOLOGADA – IRRECORRIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DESCABIDA – INSURGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO A VERBA HONORÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço, de acordo com a redação do artigo 382, § 4º, do CPC, que no procedimento da produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso, no entanto, no caso, a parte apelante insurgiu-se somente quanto à sua condenação ao ônus da sucumbência.

Com efeito, considerando a própria natureza da demanda, que em regra não é contenciosa, o deferimento liminar e a realização, por oficial de justiça, da constatação solicitada, o afastamento da condenação é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SABRINA DE CAMPOS DO PRADO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1002194-11.2020.8.11.0086, movida em face de ESPÓLIO DE JOSÉ DO PRADO E OUTROS, julgou extinto o feito nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, JULGO a demanda de Produção Antecipada de provas, com base nos artigos 381, II e III, do CPC.

Julgo Extinto, sem resolução do mérito, o feito em relação a expedição de Ofício para a Fazenda Canta Galo, por se tratar de medida ultra petita e por não haver interesse de agir, conforme fundamentação acima.

Como a produção de provas já havia atingido a sua finalidade, sem resistência, no momento da vistoria, inclusive com acompanhamento de advogado da parte adversa, sendo a irresignação somente em relação ao ofício, pelo Princípio da Sucumbência, condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, mas suspendo a cobrança de ambos por se tratar de pessoa amparada pela gratuidade de justiça.”

Os embargos de declaração de Id. n.º 157420352 foram acolhidos na decisão de Id. n.º 157420354 para retificar dois parágrafos do dispositivo, fazendo constar:

“Posto isso, JULGO a demanda de Produção Antecipada de provas, com base nos artigos 381, II e III, do CPC, homologando as provas produzidas nos autos, verificado que respeitado o contraditório e ampla defesa.

Julgo Extinto o feito em relação a expedição de Ofício para a Fazenda Canta Galo, por se tratar de medida ultra petita e por não haver interesse de agir,conforme fundamentação acima."

Em suas razões, de Id. n.º 157420356, a recorrente pede, em síntese, a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 166325177.

É o relatório.

Peço dia para Julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou a demanda requerendo, com base no art. 381, incisos I e II do CPC,
“a vistoria a ser realizada pelo oficial de justiça no imóvel rural Fazenda Nossa Senhora Aparecida, a fim de elencar os bens que lá guarnecem, bem como se existem funcionários no local e o empregador que registrou a CTPS, para que a Autora consiga provar a existência de sociedade de fato.”
O que foi atendido, a vistoria foi realizada conforme certificado no Id. n.º 157420329.

É cediço, de acordo com a redação do artigo 382, § 4º, do CPC, que no procedimento da produção antecipada de provas
“não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
, motivo pelo qual o recurso aviado pela parte não deveria ser conhecido, no entanto, a parte apelante insurgiu-se somente quanto à sua condenação ao ônus da sucumbência
.

Na hipótese dos autos, não há questionamentos quanto à vistoria realizada, desse modo, é possível a limitação da devolutividade recursal no que concerne a condenação da apelante ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com efeito, considerando a própria natureza da demanda, que em regra não é contenciosa, o deferimento liminar e a realização, por oficial de justiça, da constatação solicitada, o afastamento da condenação é medida impositiva.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1751492 PR 2020/0222045-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS NEGOCIAIS APRESENTADOS NOS AUTOS PELAS REQUERIDAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNAMDENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E BANCÁRIAS DAS REQUERIDAS, BEM COMO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL (INVIABILIZADA) - ART. 382, §§ 2º E 4º, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - EXIBIÇÃO ESPONTÂNEA DA DOCUMENTAÇÃO EM JUÍZO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA DAS REQUERIDAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - VERBA DESCABIDA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE NA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE. 1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado deduz suficientemente, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de seu convencimento, não padecendo o provimento de nulidade. 2. Excetuando-se a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente, não cabe mais recurso contra o procedimento de produção antecipada de prova. Inteligência do § 4º do art. 382 do CPC. 3. Inexiste lide se a parte requerida, voluntariamente, apresenta os documentos pleiteados em momento processual anterior à prolação da sentença. Assim, pelo princípio da causalidade, não havendo recusa das requeridas, o pagamento das custas processuais deve recair sobre a parte autora, sendo descabida, nesta situação, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a qualquer das partes, ante a ausência de litigiosidade na causa.”
(TJ-MT 10009133520218110005 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023